Tribunal: TJPA
Processo: 0017566-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017566-48.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELENA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRAZO DECADENCIAL BIENAL NÃO ACOLHIDO. FGTS DEVIDO CONSIDERADOS OS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF, sendo aplicável o prazo quinquenal para ajuizamento da demanda.

2.

Deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e Dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, no bojo da ação de cobrança proposta por HELENA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

Narra a petição inicial da ação que a apelada foi contratada pelo apelante, mantendo vínculo com a administração pública de 11/03/1993 a novembro de 2009, pleiteando o pagamento de FGTS referente ao período laborado.

O Estado do Pará apresentou contestação, em seguida, foi apresentada réplica.

O Ministério Pública apresentou parecer opinando pela improcedência da ação.

Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido condenando o apelante ao pagamento do FGTS do período trabalhado, além de saldo de salário e férias.

Inconformado, o apelante suscita a ocorrência do prazo decadencial de dois anos para pleitear o direito em questão e alternativamente a condenação limitada ao prescricional de cinco anos contada do ajuizamento da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, quanto à controvérsia relacionada a decadência bienal, pontuo que atualmente o FGTS possui natureza híbrida, sendo um direito social e trabalhista, quando se refere a verbas atinentes a contrato de trabalho oriundo da CLT; e, verba indenizatória, quando decorrente de contrato de trabalho temporário declarado nulo.

O art. 7º, XXIX da CF trata claramente dos contratos de trabalho referentes às contratações sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, os quais possuem prazo decadência de 2 anos para propor a ação e prazo prescricional de 5 anos para cobrança de valores anteriores a propositura da ação. A seguir transcrevo o mencionado inciso constitucional:

“XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000).”

Já nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório.

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Decreto 20.920/1932).”

Entendimento do STJ acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1.

"O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Entendimento firmado na 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista;

(...)

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado, na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/03/2018, Publicado em 06/04/2018).

Por isso, não acolho a alegação de aplicação do prazo decadencial bienal para ajuizamento da ação.

Pois bem, quanto ao segundo argumento recursal, destaco que no julgamento do ARE 709.212/DF, ocorrido em 13/11/2014, em sede de repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos
23
,
§ 5º
, da Lei
8036
/90 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto
99684
/90, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", por ofensa ao disposto no art.
7º
,
XXIX
, da
Constituição Federal
de 1988.

A decisão consignou tratar-se quinquenal o prazo prescricional aplicável às cobranças dos valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da
Constituição Federal
, modulando dos efeitos "ex nunc", da seguinte maneira:

"... para aqueles [casos] cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim, se, na presente data, já tinham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso de aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento"(STF, Pleno, ARE nº 709.212/DF, vto Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014)

Portanto,
no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral
.

Analisando os autos, observo que houve vínculo temporário entre
11/03/1993 a novembro de 2009.
A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato,
11/03/1993
, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 11/03/2023. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos
13/11/2019
, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento em parte ao recurso,
nos termos da fundamentação lançada acima.

É o voto.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 14/09/2022